Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE VELHA. INAPLICABILIDADE. TRANSFERÊNCIA. SAISINE. RENOVAÇÃO DA POSSE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROPRIEDADE DE OUTRO IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. Alegar a recorrente que seu irmão tinha a pretensão de lhe doar o imóvel não se coaduna com a realidade, pois, antes de falecer, tentou a desocupação judicial do bem. Essa providência encorpa a presunção de que a agravante não queria desocupar a casa.
3. A natureza vetusta da posse da requerida/agravante poderia ser oposta contra o genitor do agravado. Não tendo a mesma força contra este, considerando que se tornou injusta desde a transferência do bem para o agravado pelo instituto da saisine.
4. A orientação do CNJ – Conselho Nacional de Justiça –, de recomendar prudência na execução de ordens de desocupação, em época de pandemia, não se aplica ao caso, ressaltando que a agravante detém imóvel em seu nome há 20 (vinte) anos.
5. Recurso conhecido e improvido.